Tribunal: STF
Processo: HC 179854
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Por intermédio de petições incidentais, a defesa do paciente requer a redistribuição do feito para apreciação de pedidos de reconsideração da decisão mediante a qual o Ministro Celso de Mello indeferiu o pedido de liminar. 
    Decido.
    Consoante preconizado pelo art. 38, III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Relator é substituído “mediante redistribuição, nos termos do art. 68 deste Regimento Interno.”
    Por sua vez, consta do art. 68, caput, o seguinte:
    “Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.” (grifos nossos)
    Verifico, contudo, que o impetrante não demonstrou em sua petição situação de risco grave de perecimento de direito iminente a justificar a incidência excepcional do regramento contido no art. 68 do RISTF, mormente se levando em conta que o pedido de limiar já foi apreciado e indeferido pelo relator, que entendeu ausentes os pressupostos necessários para tanto (fumus boni juris e periculum in mora).
    Por essas razões, entendo, à luz do art. 38, I, do RISTF, que o feito deve ser encaminhado ao Ministro substituto eventual para que delibere tão somente sobre os pedidos de reconsideração da decisão indeferitória de liminar.
    Nessa conformidade, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para que adote as medias de estilo.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente